Tribunal: TJSP
Processo: 1020274-25.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição - Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706848
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020274-25.2018.8.26.0361/50001, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante TATIANE DE MORAES PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ECOMOBILE COM E IMP LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S
VOTO No.: 42323
EDEC.No.: 1020274-25.2018.8.260361/50001
COMARCA.: MOGI DAS CRUZES 5a VARA CIVEL
EBTE. : TATIANE DE MORAES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA. : ECOMOBILE COM. E IMP. LTDA
Embargos de declaração
Omissão e contradição -
Inexistência - Caráter eminentemente infringente -
Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento -
Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 173/180 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação da
embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a r.
decisão está eivada de omissão e contradição já que não
observada sua pretensão de fazer prova de não ser a
embargada terceiro de boa-fé. Prequestionando a matéria,
pede o provimento do recurso para que sejam sanados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S
vícios, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa
(fls. 1/8 do incidente cadastrado).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
13/18).

É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir:
o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que
contenha asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre
si, como a decisão que, embora declare o autor carecedor
da ação, decide o mérito da causa. Em qualquer dessas
hipótese,
revela-se
a
indecisão
do
próprio
juiz,
configurando-se típico error in judicando, por violação
das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes - “Embargos de declaração:
efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos
polêmicos” - 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S
Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas pelas
partes.
Ademais, entende a jurisprudência de forma
pacífica que, “O Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações da parte, quando já tem encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem obriga ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Omissis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl
no MS no 21.315/DF, J. 06/06/16, DJe 15/06/2016).
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A propósito:
“Efeitos
modificativos.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014,
p. 725).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que, em momento algum, a decisão embargada violou qualquer
dispositivo legal, inclusive os elencados no recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020274-25.2018.8.26.0361/50001 - Mogi das
Cruzes Voto no 42323 - AL/E/D/O/V/S